Tribunal: STF
Processo: Rcl 82299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO. ATIVIDADES RESTRITAS AO CARGO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.209, DE 1997. DELEGAÇÃO A PARTICULARES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADI Nº 3.395/DF, ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Reviver Administração Prisional Privada Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Civil Pública nº 0000331-45.2016.5.05.0005, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da repercussão geral).
 
2. A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado da Bahia e empresas privadas, visando à declaração de ilicitude da terceirização de atividades penitenciárias.
 
3. Informa que a ação foi julgada procedente, tendo o Tribunal Regional mantido tal decisão, negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, no qual se apontava preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que versava sobre contrato administrativo.
 
4. Alega que o acórdão do TRT da 5ª Região não observou a autoridade da decisão do STF proferida na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 1.322.065/SE. Sustenta que “esses contratos foram celebrados entre pessoas jurídicas (Administração Pública e empresas privadas) nos termos da Lei 8.666/93 e da Lei de Execuções Penais (arts. 83-A e 83-B), sem que haja relação direta de trabalho ou de emprego entre o Estado da Bahia e os trabalhadores envolvidos. A própria pretensão deduzida na exordial — de declarar a nulidade dos contratos administrativos e promover o desligamento dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas — o MPT formula impugnação direta ao modelo de gestão penitenciária adotado pela Administração Pública” (e-doc. 1, p. 23).
 
5. Afirma que, caso não seja acolhida a tese da incompetência da Justiça laboral, deve ser reconhecido que o acórdão do TRT da 5ª Região, ao julgar os pedidos formulados pelo Ministério Público do Trabalho de declaração de ilicitude da terceirização, afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica, afastando a licitude da terceirização da atividade-fim contratada pelo Estado da Bahia.
 
6. Aponta que “a decisão terá impacto catastrófico, pois obrigará a Reclamante a demitir mais de 1.023 (mil e vinte e três) empregados terceirizados, afetando diretamente a subsistência deles e de suas respectivas famílias, que dependem da renda oriunda desses empregos. Além disso, por força dessa decisão, a Reclamante será compelida a pagar vultosas indenizações e verbas rescisórias, arcar com custos elevados de desmobilização das operações nos presídios onde os contratos estão em vigor, e, ainda a pagar R$200.000,00 a título de danos morais coletivos – situações que comprometerão sobremaneira a situação financeira da Reclamante e a vida desses inúmeros trabalhadores terceirizados” (e-doc. 1, p. 31), motivo pelo qual requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo de origem.
 
7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.
 
8. Em 1º/08/2025, neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado — pelo qual se reconheceu a nulidade de desvio de função de empregados terceirizados que exerciam função restrita ao cargo público de agente penitenciário — e a ADI nº 3.395/DF (e-doc. 15).
 
9. A reclamante, em sede de embargos de declaração (e-doc. 19), aponta omissão quanto ao fato de que “o decisum, embora registre textualmente no item 15 que o pedido do MPT é “tornar nulos contratos de terceirização firmados pelo Estado e empresas privadas”, deixou de aplicar a ratio decidendi da ADI 3.395/DF a esse contexto objetivo, afastando a aderência estrita com fundamento apenas na natureza da atividade exercida, sem examinar que a própria tutela pretendida está condicionada à invalidação de ajuste jurídico-administrativo”.
 
10. Acusa a existência de contradição, pois, “apesar dessa constatação — que implica reconhecer a natureza jurídico-administrativa da lide — conclui, no item 16, CONTRADITORIAMENTE, pela inexistência de estrita aderência com a ADI 3.395/DF, sob o fundamento de que esta não abordou a questão da competência da Justiça do Trabalho para analisar ação que versa sobre trabalhador terceirizado exercendo atividade típica de servidor público”.
 
11. Requer o acolhimento dos embargos para que se reconheça que se trata de relação jurídico-administrativo e a estrita aderência à ADI nº 3.395/DF, com o julgamento de procedência da reclamação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
12. Reanalisando o caso em tela, a partir das razões veiculadas no agravo regimental interposto, mostra-se adequado o seguimento da reclamação, conforme se passa a expor.
 
13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
16. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Pretório Excelso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. A ementa desse julgado tem o seguinte teor.
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE OPODERPÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
17. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
18. No caso dos autos de origem, a Justiça do Trabalho declarou-se competente para processar e julgar a ação civil pública pela qual se acusa o desvio de função dos terceirizados contratados pelo Estado da Bahia, que passaram a desenvolver atividade típica de agente penitenciário, cargo público previsto em lei. Entendeu-se que o objeto da ação não é o contrato administrativo, mas a ilicitude da terceirização de atividade típica de servidor. Confira-se o teor do acórdão ora impugnado (e-doc. 11, p. 2; 6/7; grifos nossos):
 
“MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL COLETIVO. A Lei de Execuções Penais veda a execução indireta de determinadas atividades no sistema prisional brasileiro, conforme arts. 83-A e 83-B. É inequívoca a atribuição do poder de polícia aos agentes terceirizados, o que evidencia a ilicitude da terceirização de serviços examinada nos autos, pondo em risco não só a segurança desses trabalhadores, como de toda a sociedade. Cumpre registrar que EC 104/2019 fulminou qualquer controvérsia acerca da natureza das atividades executadas pelos antigos agentes penitenciários, que passou a integrar o sistema de segurança pública, tratando-se de efetivo exercício do poder de polícia. A hipótese dos autos retrata inequívoca delegação a civis de atividade finalística do Estado, que é promover a segurança da população. O Decreto 9.507/2018, que regulamenta a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública dispõe, expressamente, em seu art. 3º, III que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Cuida-se aqui de inelutável dano moral coletivo, qual seja, a injusta lesão que atinge bem jurídico ou interesse de natureza não econômica de determinada comunidade. In casu, o dano moral coletivo foi perpetrado contra o conjunto de trabalhadores terceirizados na atividade de agente disciplinar, indevidamente, assim como à sociedade, que teve tolhido o seu direito à segurança pública, garantida pelo art. 144 da CF/1988.”
 
19. Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor do julgado reclamado (e-doc. 11, p. 6-7; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em razão da suposta terceirização ilícita nas unidades prisionais do Estado da Bahia, em que ocorre a chamada "cogestão", especificamente, quanto à contratação de serviços de agente disciplinar, via empresa terceirizada, de forma supostamente fraudulenta, visto que estes exercem as mesmas atribuições do agente penitenciário, que é um cargo público, cujo provimento deve ocorrer por concurso público, nos termos da lei estadual nº 7.209/97.
O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que é vedada a terceirização sempre que as atividades repassadas para empresas terceirizadas se confundirem com as atribuições de cargos permanentes, a teor do Decreto n. 2.271/97, artigo 1º, § 2º, sendo a posição consagrada pelo Tribunal de Contas da União.
O MPT pleiteou na exordial a extinção dos contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, segunda e terceira partes reclamadas, no tocante ao fornecimento do serviço de segurança pública, exercido ilicitamente por agentes de disciplina terceirizados. Ademais, pleiteou a abstenção de tal prática no futuro, providenciando o imediato desligamento dos empregados terceirizados que prestem serviços na qualidade de agentes de disciplina no sistema prisional baiano.
O presente caso guarda similaridade com o que foi objeto de julgamento nos autos do RR 91100-13.2008.5.01.0031, da lavra do eminente Ministro Alberto Luiz Bresciane da 3ª Turma do C. TST, ocasião em que se definiu a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da lide.
Na oportunidade ficou estabelecido que, para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, é irrelevante a natureza (pública ou privada) da avença celebrada entre o tomador dos serviços e a entidade fornecedora da mão de obra, já que o pedido e a causa de pedir estão voltados à tutela de direitos trabalhistas coletivos. Eis o citado precedente:
(...)
Logo, uma vez alegada a ilicitude da terceirização de atividade-fim da Administração Pública Estadual, consistente em expediente fraudulento voltado à sonegação de direitos tipicamente trabalhistas de inúmeros empregados, temos a pretensão de tutela de interesse difuso dos trabalhadores, abarcada pela competência desta Justiça Laboral, conforme previsão do art. 114, I, da Constituição Federal: "I -as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
A causa de pedir do caso sub judice consiste na intermediação ilícita de mão de obra, ressaltando o MPT que a demanda tem como objeto resguardar a regularidade das contratações de mão de obra para desempenhar funções ligadas à atividade-fim do sistema penitenciário estadual, bem como resguardar a ordem constitucional vigente, em defesa de interesses coletivos.
Nesse toar, uma vez que o pedido e causa de pedir suscitados pelo Órgão Ministerial estão voltados à tutela de direito trabalhistas transindividuais, entende-se que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar o presente feito.”
 
20. Com efeito, cuida-se, na origem, de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da qual pugna-se pela anulação dos contratos de terceirização firmados pelo Estado da Bahia com empresas privadas, em sistema de cogestão, para prestação de serviços que não poderiam ter sido atribuídos a empregados da iniciativa privada.
 
21. Pela reanálise dos documentos anexados na exordial, observo que o pano de fundo do processo de origem traz questões de Direito Administrativo, fundadas em nulidade do negócio jurídico, oriundo de processo licitatório, tendo como parte a Administração Pública, bem como alegação de desvio de função e invasão de competência de cargo público e questões atinentes ao exercício de poder de polícia. 

22. Assim, tratando-se de discussão acerca de eventual nulidade de contrato administrativo, a Justiça comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. 

23. Esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de cassar decisões reclamadas que reconhecem como competente a Justiça trabalhista para a apreciação de eventual fraude em ajustes envolvendo atores da iniciativa privada, com mais razão para fazê-lo quando se trata de reconhecimento de nulidade de contrato de natureza administrativa, cujo locus de discussão é a Justiça comum, a partir do Direito Administrativo.
 
24. Quanto às relações de trabalho em si, decorrentes dos contratos administrativos de terceirização precedidos de licitação, ainda que o vínculo seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação laboral, mas em norma estatutária (como, por exemplo, desvio de função e exercício de atos de poder de polícia de competência de cargo público), cuja apreciação, conforme já decidido por esta Corte Suprema ao interpretar o art. 114, inc. I, da Constituição, não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
 
25. Esta Corte Suprema já pacificou tal entendimento, conforme o seguinte julgado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II. Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) III - Este Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores públicos e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte Suprema proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - A Súmula 736/STF não se aplica ao caso em tela, porque a controvérsia sob exame envolve apenas poucos servidores estatutários, de uma única categoria profissional, relacionados individualmente no procedimento administrativo. V - O fato de Ação Civil Pública ser proposta pelo Ministério Público do Trabalho não afasta necessariamente a competência da Justiça comum. Caso de julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que também envolve alegação de assédio moral: Rcl 50.114 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2022. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 61.977-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma,  j. 26/02/2024, p. 29/02/2024; grifos acrescidos).
 
26. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 1º/08/2025 e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Comunique-se.

Publique-se. 

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator